Tribunal: TJPA
Processo: 0813423-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813423-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA., SPE BALTIMORE INCORPORADORA LTDA, MM GESTAO IMOBILIARIA SA, SPE VERONA INCORPORADORA LTDA, BOGOTA INCORPORADORA LTDA, SPE FLORENCA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, SPE ADANA INCORPORADORA LTDA, SPE GENEBRA INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: LUIS ALBERTO BANDEIRA D ELLY, ANDREA CAROLINA ALVES DELLY

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0813423-56.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA. E OUTROS
(Advogados: Eduardo Tadeu Francez Brasil e outros)

AGRAVADO: LUIS ALBERTO BANDEIRA D’ELLY E ANDREA CAROLINA ALVES D’ELLY
(Advogados: Giovanni Trindade Santos e outros)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA MENOR DO CDC E TEORIA MAIOR DO CC. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por empresas do denominado grupo econômico contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica, reconheceu grupo econômico, determinou a inclusão das agravantes no polo passivo e manteve medidas constritivas sobre bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da utilização de documentos sigilosos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, à luz da teoria menor do CDC e da teoria maior do CC; (iii) determinar a validade das medidas constritivas impostas no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acesso aos documentos sigilosos é assegurado às partes, mantendo-se restrição apenas a terceiros, o que preserva o contraditório e a ampla defesa, inexistindo demonstração de prejuízo.

4.

A relação jurídica possui natureza consumerista, o que autoriza a aplicação da teoria menor da desconsideração (art. 28, §5º, do CDC), bastando que a personalidade jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento do crédito.

5.

A ineficácia das tentativas de localização de bens e a insolvência das executadas evidenciam obstáculo à satisfação do crédito, legitimando a desconsideração.

6.

Os elementos dos autos demonstram indícios robustos de grupo econômico de fato, caracterizado por identidade de sócios, atuação coordenada, compartilhamento de estrutura e reorganizações societárias sucessivas.

7.

A conduta de criação e encerramento de empresas, com esvaziamento patrimonial das devedoras, configura desvio de finalidade e confusão patrimonial, preenchendo também os requisitos da teoria maior (art. 50 do CC).

8.

A legitimidade passiva das empresas incluídas decorre da própria finalidade do incidente, que visa apurar e alcançar entes integrantes do grupo econômico envolvidos na prática abusiva.

9.

As medidas constritivas possuem natureza acautelatória e visam garantir a efetividade da execução fundada em título judicial, inexistindo ilegalidade em sua manutenção.

10.

A ausência de argumentos novos relevantes autoriza a manutenção da decisão monocrática por fundamentação per relationem, conforme entendimento do STJ (Tema 1.306).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A disponibilização de documentos sigilosos às partes, ainda que restritos a terceiros, afasta a alegação de cerceamento de defesa quando assegurado o contraditório. 2. A teoria menor do CDC autoriza a desconsideração da personalidade jurídica quando a autonomia patrimonial constitui obstáculo à satisfação do crédito do consumidor. 3. A existência de grupo econômico, aliada a indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial, legitima a desconsideração também sob a ótica da teoria maior do art. 50 do CC. 4. As medidas constritivas no cumprimento de sentença possuem natureza acautelatória e são legítimas para assegurar a efetividade da execução. 5. É admissível a manutenção de decisão monocrática por fundamentação per relationem na ausência de argumentos novos relevantes no agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 133 a 137, 1.021; CDC, art. 28, §5º; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.148.059/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.08.2025 (Tema 1.306).

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, SPE GENEBRA INCORPORADORA LTDA, SPE ADANA INCORPORADORA LTDA, SPE FLORENÇA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, BOGOTA INCORPORADORA LTDA, SPE VRONA INCORPORADORA LTDA, SPE BALTIMORE INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA, IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo a existência de grupo econômico e determinando a inclusão das agravantes no polo passivo, bem como a manutenção de medidas constritivas sobre bens imóveis.

As agravantes sustentam, preliminarmente, a nulidade do decisum por error in procedendo, em razão de cerceamento de defesa decorrente da utilização de documentos sigilosos (Anexos A e B) que não teriam sido efetivamente disponibilizados às partes, embora considerados essenciais para o reconhecimento do grupo econômico e para a desconsideração da personalidade jurídica, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF e art. 10 do CPC); alegam, ainda, erro de premissa fática na decisão agravada ao afirmar a existência de acesso integral aos documentos, o que não ocorreu.

No mérito, defendem a ilegitimidade passiva das empresas incluídas no polo passivo, ao argumento de que se tratam de sociedades autônomas, muitas delas constituídas como sociedades de propósito específico, com objetos sociais, estruturas e quadros societários distintos, inexistindo vínculo jurídico com as executadas.

Sustentam, ademais, a inaplicabilidade da desconsideração da personalidade jurídica sob a ótica da teoria maior (art. 50 do CC), diante da ausência de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bem como a impossibilidade de aplicação da teoria menor do CDC sem demonstração de insolvência ou esgotamento dos meios executórios, afirmando que não houve diligências suficientes para satisfação do crédito.

Por fim, rechaçam a existência de grupo econômico e de qualquer abuso de personalidade jurídica, asseverando que a decisão agravada se baseou em presunções e conjecturas, sem prova robusta, requerendo, assim, o reconhecimento das nulidades apontadas, o afastamento da desconsideração da personalidade jurídica e a exclusão das agravantes do polo passivo da execução.

Em contraminuta, os agravados suscitam, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, sustentando que as agravantes se limitaram a reproduzir, de forma genérica, as mesmas teses já deduzidas no agravo de instrumento e nos embargos de declaração, sem enfrentar os fundamentos determinantes do decisum, que reconheceu a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, a presença subsidiária dos requisitos da teoria maior, a inexistência de cerceamento de defesa, a legitimidade passiva das empresas incluídas e a regularidade das medidas constritivas.

No mérito, defendem a inexistência de nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi assegurado às partes acesso integral aos documentos sigilosos, inexistindo demonstração de prejuízo; afirmam a incidência da teoria menor do CDC, diante da caracterização da relação de consumo já acobertada pela coisa julgada, bem como, ainda que sob a ótica da teoria maior, a presença de indícios robustos de desvio de finalidade, confusão patrimonial e formação de grupo econômico de fato, evidenciado pela atuação coordenada das empresas, identidade de sócios, compartilhamento de estrutura e esvaziamento patrimonial das executadas.

Sustentam, ademais, a legitimidade da manutenção da penhora e das medidas constritivas, de natureza acautelatória, bem como a impossibilidade de as agravantes defenderem direito de terceiro, devendo eventual insurgência ser veiculada por meio de embargos de terceiro; rechaçam, ainda, a alegação de violação à ordem legal de penhora e ao princípio da menor onerosidade, diante da inexistência de bens alternativos indicados e da necessidade de assegurar a efetividade da execução.

Por fim, requerem o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC e reconhecimento de litigância de má-fé, em razão do caráter manifestamente protelatório e reiterativo do agravo interno.

É o relatório
. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
.

VOTO

De saída, afasto a preliminar de ausência de impugnação específica, uma vez que, embora as razões recursais reproduzam argumentos anteriormente deduzidos, é possível extrair insurgência suficiente contra os fundamentos da decisão agravada, permitindo o exame do mérito, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da ampla defesa.

Dessa forma,
conheço dos recursos e passo a analisar suas razões
.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de agravo de instrumento, afastando a alegação de cerceamento de defesa, reconhecendo a legitimidade passiva das empresas agravantes, aplicando a Teoria Menor do CDC e, subsidiariamente, a Teoria Maior do CC, bem como validando as medidas de penhora e constrição patrimonial.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela manutenção integral da decisão de origem, negando provimento ao agravo de instrumento, ao fundamento de que restaram evidenciados indícios de grupo econômico, desvio de finalidade e confusão patrimonial, além de inexistir nulidade ou ilegalidade nas medidas constritivas, nos seguintes termos:

“(...)

Passo a decidir monocraticamente, nos termos do art. 133 do RITJPA.

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade sustentada em contrarrazões, uma vez que as recorrentes não pleiteiam em nome próprio direito dos sócios, mas impugnam o seu próprio ingresso nos autos do processo, após o reconhecimento do grupo econômico.

Por essa razão,
rejeito a preliminar
.

No mérito
, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, cabendo ao Órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do decisum, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.” (in Curso de Direito Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p. 753).

Assim, pode-se afirmar que o Órgão ad quem está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo Tribunal de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição do ato recorrido (PJe ID nº 145.675.369):

1. “Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (ID 104711107) instaurado por LUÍS ALBERTO BANDEIRA D’ELLY e ANDREA CAROLINA ALVES D’ELLY, qualificados nos autos, em face de IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA (atualmente TOKIO INCORPORADORA LTDA) e LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA, bem como de seus sócios e outras empresas supostamente integrantes do mesmo grupo econômico. O incidente foi suscitado no bojo de cumprimento de sentença referente à ação nº 0151189-72.2016.8.14.0301, que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de valores decorrentes de distrato e lucros cessantes, totalizando a quantia de R$ 323.181,91 na fase de execução.

A parte exequente fundamentou o pedido na ausência de adimplemento da obrigação pelas executadas, que, mesmo após citação, quedaram-se silentes e não apresentaram bens penhoráveis. As tentativas de localização de patrimônio por meio dos sistemas SISBAJUD (ID 57022827), consulta de veículos (ID 70758668), averbação premonitória (ID 81506995) e penhora (ID 99286454) restaram infrutíferas. Adicionalmente, foi noticiado que um bem imóvel penhorado em nome de uma das rés solidárias foi alegado como pertencente a terceiro de boa-fé, com a apresentação de outra matrícula para o mesmo bem, questão que será dirimida em ação probatória autônoma (nº 0903535-12.2023.8.14.0301).

Aduziu a parte exequente que a situação configura abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e fraude contra credores, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Argumentou que os sócios das rés abrem novas empresas com objeto social similar, por vezes com os mesmos sócios ou com "laranjas" (como filhos), operando no mesmo local, utilizando a mesma marca comercial e aproveitando o mesmo nicho de consumidores. Essas novas empresas, segundo a exequente, atuam normalmente e possuem bens, enquanto as empresas devedoras originais se encontram "quebradas" e sem patrimônio, muitas vezes encerrando suas atividades de forma irregular ou, quando regular, distribuindo lucros antes da satisfação dos credores. Para corroborar suas alegações, a parte exequente apresentou os documentos de ID 104716858 (ANEXO A) e ID 104716861 (ANEXO B), que detalham uma vasta rede de empresas e indivíduos interligados ao "Grupo Leal Moreira", com endereços compartilhados, atividades econômicas semelhantes, uso da mesma marca e e-mails corporativos, além de listar dezessete empresas que foram abertas e baixadas durante o curso da execução sem quitar os credores.

Ainda, a parte exequente invocou a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no artigo 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a relação jurídica subjacente é de consumo e que a mera insolvência da pessoa jurídica ou o fato de sua personalidade representar um obstáculo à satisfação do crédito do consumidor já seria suficiente para a desconsideração.

Por meio da decisão de ID 110970142, este Juízo deferiu a instauração do incidente, reconhecendo a demonstração dos pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, com base no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Naquela oportunidade, determinou-se a citação dos sócios João Carlos Leal Moreira, Carlos André Leal Moreira e Maurício Leal Moreira, bem como das empresas constantes no ANEXO A (ID 104716858), para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 135 do CPC, e a suspensão do feito principal, conforme artigo 134, § 4º, do CPC. A penhora anteriormente deferida foi mantida, e os demais pedidos de constrição foram postergados para análise posterior.

Em resposta, as executadas CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e OUTRAS apresentaram contestação ao incidente (ID 129958170), arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do sigilo dos documentos acostados em ID 104716858, e ilegitimidade passiva das empresas MM GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA e SPE BALTIMORE INCORPORADORA LTDA, sob o argumento de que seriam Sociedades de Propósito Específico (SPEs) com sócios e atividades econômicas distintas das executadas originais. No mérito, defenderam a inadmissibilidade da desconsideração pela Teoria Maior, alegando a ausência de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e pela Teoria Menor, sustentando a inexistência de comprovação de insolvência e o não esgotamento dos atos expropriatórios. Afirmaram, ainda, que a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração.

Similarmente, as empresas SPE VERONA INCORPORADORA LTDA, SPE GENEBRA INCORPORADORA LTDA, BOGOTA INCORPORADORA LTDA, SPE FLORENCA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e SPE ADANA INCORPORADORA LTDA apresentaram contestação (ID 131345962), reiterando os mesmos argumentos preliminares e de mérito, com a juntada de seus respectivos cartões CNPJ e quadros societários.

A parte exequente manifestou-se sobre as contestações em ID 131370643 e ID 133236614, refutando os argumentos das requeridas. Reiterou a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, detalhando as manobras societárias, como a mudança de nome e quadro societário da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA para TOKIO INCORPORADORA LTDA, a transferência de empresas para filhos dos sócios originais, e a atuação de diversas SPEs com o mesmo objeto e estrutura das rés, enquanto as empresas devedoras se mostram insolventes. Reforçou a aplicação da Teoria Menor do CDC, afirmando que a insolvência e a obstaculização do ressarcimento do consumidor são evidentes e suficientes. Quanto ao sigilo dos documentos, defendeu sua manutenção para terceiros, mas solicitou o acesso às partes citadas, sem prejuízo dos atos processuais.

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia central no presente incidente reside na possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas e a consequente extensão da responsabilidade patrimonial aos seus sócios e a outras empresas que compõem o denominado "Grupo Leal Moreira". A análise perpassa a aplicação das teorias da desconsideração da personalidade jurídica, à luz do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, bem como a avaliação das preliminares suscitadas pelas partes requeridas.

II.1. Da Natureza Jurídica do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica

O Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 133 a 137, inovou ao disciplinar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica como modalidade de intervenção de terceiros. Tal previsão legal confere maior segurança jurídica ao instituto, que, antes, era aplicado com base em construção doutrinária e jurisprudencial. A instauração do incidente é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução de título executivo extrajudicial, conforme expressamente previsto no artigo 134 do CPC. O procedimento visa a garantir o contraditório e a ampla defesa aos sócios ou à pessoa jurídica que se pretende atingir, antes que seus bens sejam alcançados pela execução.

A desconsideração da personalidade jurídica não implica a anulação da pessoa jurídica, mas sim o afastamento temporário de sua autonomia patrimonial em situações excepcionais, permitindo que os efeitos de determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos sócios ou administradores, ou, em casos específicos, a outras pessoas jurídicas que integrem o mesmo grupo econômico de fato.

II.2. Da Aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica (Art. 28, § 5º, CDC)

É imperioso destacar que a relação jurídica subjacente ao presente cumprimento de sentença é de consumo, conforme expressamente reconhecido na sentença proferida na ação principal nº 0151189-72.2016.8.14.0301. Tal fato é de suma importância, pois o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) adota a denominada Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que possui pressupostos mais flexíveis para sua aplicação em comparação com a Teoria Maior, prevista no Código Civil.

O artigo 28, § 5º, do CDC estabelece que "também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". Este dispositivo legal dispensa a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos essenciais para a desconsideração com base no artigo 50 do Código Civil. Para a Teoria Menor, basta que a pessoa jurídica se constitua em um entrave à satisfação do direito do consumidor, sendo a mera insolvência ou a dificuldade de localização de bens da sociedade suficientes para autorizar o "levantamento do véu" da personalidade jurídica.

No caso em tela, a parte exequente demonstrou exaustivamente a ineficácia das tentativas de localização de bens das executadas originais (IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA). As consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas (IDs 57022827, 70758668, 81506995, 99286454), e o único bem imóvel penhorado foi objeto de alegação de pertencimento a terceiro, com a existência de matrículas distintas para o mesmo imóvel, o que, por si só, já indica uma complexidade e possível irregularidade na gestão patrimonial que obstaculiza o ressarcimento. A inércia das executadas em adimplir a obrigação fixada em sentença e em apresentar bens penhoráveis, somada à dificuldade de constrição patrimonial, configura o "obstáculo ao ressarcimento" exigido pelo artigo 28, § 5º, do CDC.

A argumentação das requeridas de que não houve esgotamento dos atos expropriatórios não se sustenta diante da aplicação da Teoria Menor. Em relações de consumo, a proteção do hipossuficiente é prioritária, e a exigência de um exaurimento absoluto de todas as vias de constrição contra a pessoa jurídica poderia inviabilizar a efetividade da tutela jurisdicional. A demonstração de que a pessoa jurídica se tornou um mero escudo para a dívida, impedindo o acesso ao patrimônio para a satisfação do crédito do consumidor, é suficiente. As diversas tentativas já realizadas e a ausência de bens efetivamente penhoráveis já configuram o obstáculo.

II.3. Do Abuso da Personalidade Jurídica e do Grupo Econômico de Fato (Art. 50, CC)

Embora a Teoria Menor do CDC seja suficiente para o deferimento da desconsideração neste caso, os elementos fáticos apresentados pela parte exequente também se amoldam, de forma robusta, aos requisitos da Teoria Maior da Desconsideração, prevista no artigo 50 do Código Civil, que exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

O desvio de finalidade, conforme o § 1º do artigo 50 do CC, é a "utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza". A parte exequente apresentou um quadro detalhado de manobras societárias que indicam claramente esse desvio. A alegação de que os sócios das rés abrem novas empresas com o mesmo objeto social, no mesmo endereço, utilizando a mesma marca e estrutura logística e administrativa, para atender à mesma clientela, enquanto as empresas devedoras originais se tornam inoperantes e sem bens, configura uma sucessão empresarial fictícia e uma clara tentativa de frustrar a execução.

Os ANEXOS A (ID 104716858) e B (ID 104716861) são documentos elucidativos nesse sentido. Eles demonstram a existência de um complexo e interligado "Grupo Empresarial Leal Moreira", com a participação dos sócios originais (João Carlos Leal Moreira, Carlos André Leal Moreira, Maurício Leal Moreira) e seus familiares (Igor Medeiros Moreira, filho de Maurício Leal Moreira, e Brenda Medeiros Moreira), bem como de outras pessoas e entidades (Rômulo Figueiredo Donza, detentor da marca "Leal Moreira"). A vasta lista de empresas com CNPJs distintos, mas com endereços, atividades e até e-mails corporativos em comum, e a constante alteração de seus quadros societários, evidenciam uma gestão unificada e um propósito comum de atuação no mercado imobiliário.

Mais grave ainda é a constatação de que dezessete empresas ligadas a esse grupo foram abertas e, posteriormente, baixadas durante o transcorrer da fase de execução do presente processo, sem que houvesse a quitação dos credores. Essa conduta, de abrir e fechar empresas de forma contínua, transferindo ativos e operações para novas entidades enquanto as antigas acumulam dívidas e são desativadas, é um forte indício de desvio de finalidade e fraude contra credores. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que o encerramento irregular das atividades da empresa, sem comunicação aos órgãos competentes e sem deixar bens passíveis de penhora, presume o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial.

A alegação das requeridas de que as empresas indicadas são Sociedades de Propósito Específico (SPEs) e, portanto, possuem patrimônio autônomo, não afasta a possibilidade de desconsideração. Embora as SPEs sejam instrumentos legítimos de organização empresarial, sua utilização sistemática e coordenada para, em última análise, blindar o patrimônio dos sócios e frustrar a satisfação de créditos, desvirtua sua finalidade e configura o abuso da personalidade jurídica. A autonomia patrimonial não é absoluta e pode ser afastada quando utilizada como subterfúgio para a prática de atos ilícitos ou lesivos a terceiros.

Ainda que a mera existência de um grupo econômico não seja, por si só, fundamento para a desconsideração, a prova de que esse grupo opera de forma a confundir patrimônios, desviar finalidades e lesar credores, como demonstrado nos autos, justifica plenamente a medida. A interligação entre as empresas, a identidade de sócios e administradores, a comunhão de interesses e a utilização de uma mesma estrutura para a consecução de atividades econômicas similares, tudo isso enquanto as empresas devedoras se tornam insolventes, são elementos que corroboram a tese de abuso.

II.4. Das Preliminares Suscitadas

II.4.1. Do Sigilo dos Documentos

As requeridas arguiram cerceamento de defesa em razão do sigilo dos documentos acostados em ID 104716858. Contudo, o sigilo foi requerido e deferido com o propósito de proteger informações sensíveis e evitar que a publicidade dos dados pudesse frustrar as medidas executivas pleiteadas, impedindo a dissipação de bens. O princípio do contraditório e da ampla defesa foi devidamente observado, uma vez que as partes requeridas foram citadas e tiveram a oportunidade de se manifestar sobre o conteúdo dos documentos, como de fato o fizeram em suas contestações. O acesso aos documentos sigilosos foi garantido às partes citadas, o que é suficiente para o exercício do direito de defesa. A manutenção do sigilo em relação a terceiros estranhos à lide é medida prudente e necessária para a efetividade da execução.

II.4.2. Da Ilegitimidade Passiva das Empresas Incluídas no Incidente

As requeridas alegaram a ilegitimidade passiva das empresas MM GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA, SPE BALTIMORE INCORPORADORA LTDA, SPE VERONA INCORPORADORA LTDA, SPE GENEBRA INCORPORADORA LTDA, BOGOTA INCORPORADORA LTDA, SPE FLORENCA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e SPE ADANA INCORPORADORA LTDA, sob o argumento de que seriam SPEs com sócios e atividades distintas.

Essa preliminar confunde-se com o próprio mérito do incidente de desconsideração. A finalidade do incidente é justamente investigar se, apesar da formalidade da separação jurídica, essas entidades estão de fato interligadas e foram utilizadas de maneira abusiva para lesar credores. A parte exequente apresentou elementos substanciais que indicam a conexão dessas empresas com o grupo econômico das executadas originais, incluindo a identidade de sócios (diretos ou por meio de familiares), endereços, atividades e a utilização da mesma marca. A transferência de empresas e a criação de novas entidades com o mesmo propósito, enquanto as devedoras se tornam insolventes, são indícios fortes de que a autonomia patrimonial está sendo utilizada de forma indevida. Portanto, a legitimidade passiva dessas empresas para figurar no incidente é patente, pois são elas que se pretende atingir com a desconsideração, em razão da suposta confusão patrimonial e desvio de finalidade.

II.5. Conclusão sobre o Incidente

Diante do exposto, verifica-se que a parte exequente logrou êxito em demonstrar os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, tanto pela Teoria Menor, em razão da relação de consumo e do obstáculo ao ressarcimento, quanto pela Teoria Maior, em face do evidente desvio de finalidade e da confusão patrimonial operada pelo grupo empresarial. A sistemática de abertura e fechamento de empresas, a alteração de quadros societários e endereços, e a utilização de uma mesma estrutura para atividades similares, tudo isso enquanto as empresas devedoras se mostram insolventes, configura um cenário de abuso da personalidade jurídica que não pode ser tolerado pelo ordenamento jurídico.

A inclusão dos sócios e das empresas coligadas no polo passivo da execução é medida que se impõe para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do crédito do consumidor, impedindo que a autonomia patrimonial seja utilizada como escudo para a prática de ilícitos e a frustração de direitos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, e no artigo 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor,
JULGO PROCEDENTE
o presente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para:

1.
DECLARAR
a desconsideração da personalidade jurídica das empresas
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
(CNPJ 10.759.158/0001-01),
TOKIO INCORPORADORA LTDA
(CNPJ 10.243.905/0001-46, antigo nome CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA) e
LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA
(CNPJ 09.303.787/0001-35).

2.
DETERMINAR
a inclusão no polo passivo da presente execução, de forma solidária, dos seguintes indivíduos e pessoas jurídicas:

§
João Carlos Leal Moreira
(CPF 136.408.792-87), com endereço na Rua João Balbi, n.º 200, ap. 3200, Ed. Torre de Toledo, Bairro Nazaré, Belém/PA, CEP 66055-280.

§
Carlos André Leal Moreira
(CPF 257.022.112-00), com endereço na Rua Senador Lemos, n° 400, Cobertura, Torre de Belvedere, Bairro Umarizal, Belém/PA, CEP 66050-000.

§
Maurício Leal Moreira
(CPF 186.027.202-97), com endereço na Rua João Balbi, 200, apto. 3100, Nazaré, Belém, PA, CEP 66055-280.

§ Todas as empresas listadas no ANEXO A (ID 104716858), a saber:

§ LEAL MOREIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (CNPJ 11.339.572/0001-16)

§ ROMULO FIGUEIREDO DONZA (CNPJ 34.275.725/0001-04)

§ SPE VENEZA INCORPORADORA (CNPJ 12.703.958/0001-28 e filial 12.703.958/0002-09)

§ SPE LUCERNA INCORPORADORA (CNPJ 52.521.807/0001-73)

§ SPE MONTECARLO INCORPORADORA (CNPJ 14.484.483/0001-51 e filial 14.484.483/0002-32)

§ LISSE INCORPORADORA (CNPJ 39.701.877/0001-45)

§ BARCELONA INCORPORADORA (CNPJ 14.373.654/0001-75)

§ TEMPO INCORPORADORA (CNPJ 09.423.857/0001-99 e filial 09.423.857/0002-70)

§ TOKIO INCORPORADORA (CNPJ 10.243.905/0001-46)

§ PUBLICARTE EDITORA (CNPJ 08.210.284/0001-52)

§ PARK SHOW ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTO (CNPJ 13.313.677/0001-21)

§ M M IMOBILIARIA UNIPESSOAL (CNPJ 38.479.011/0001-79)

§ SPE OSLO INCORPORADORA (CNPJ 52.714.865/0001-13)

§ SPE BALTIMORE INCORPORADORA LTDA (CNPJ 16.499.871/0001-31 e filial 16.499.871/0002-12)

§ SPE GENEBRA INCORPORADORA (CNPJ 49.005.255/0001-36)

§ SPE ZURIQUE INCORPORADORA (CNPJ 49.005.717/0001-15)

§ SPE VERONA INCORPORADORA (CNPJ 37.567.308/0001-23)

§ SPE ADANA INCORPORADORA (CNPJ 44.246.433/0001-05)

§ SPE MONACO INCORPORADORA (CNPJ 14.603.843/0001-97 e filial 14.603.843/0002-78)

§ SPE ROMA INCORPORADORA (CNPJ 14.373.109/0001-89 e filial 14.373.109/0002-60)

§ GDANSK (CNPJ 52.710.594/0001-28)

§ SPE FLORENÇA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (CNPJ 46.268.382/0001-30)

§ QAZZA PARTICIPACOES (CNPJ 44.229.842/0001-95)

§ SPE DIJON INCORPORADORA (CNPJ 51.357.212/0001-61)

§ SPE KIEV INCORPORADORA (CNPJ 36.357.201/0001-98)

§ LEAL MOREIRA ENGENHARIA (CNPJ 09.687.570/0001-76)

§ CCM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES IMOBILIARIAS S/A (CNPJ 08.543.124/0001-25)

§ CLM EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES (CNPJ 09.110.945/0001-30)

§ TORRE DE RHODES INCORPORADORA (CNPJ 09.110.955/0001-76)

§ TORRE FERRARA INCORPORADORA (CNPJ 09.110.926/0001-04)

§ GUNDEL INCORPORADORA (CNPJ 09.032.170/0001-22 e filial 09.032.170/0002-03)

§ ORION INCORPORADORA (CNPJ 08.668.308/0001-11)

§ OFICINA PRODUÇÕES E EVENTOS (CNPJ 11.188.852/0001-70)

§ HARMONICA INCORPORADORA (CNPJ 11.158.828/0001-99 e filial 11.158.828/0002-70)

§ ESPERANCA INCORPORADORA (CNPJ 09.589.716/0001-40)

§ CAP EVENTOS (CNPJ 18.104.871/0001-10)

§ DAM CONSULTORIA EMPRESARIAL (CNPJ 22.928.991/0001-00)

3.

4.

2.
DETERMINAR
a manutenção da penhora sobre o imóvel de matrícula 19075KT, conforme já deferido, e, adicionalmente, a expedição de mandado para que haja o impedimento de venda ou oneração do imóvel de matrícula 19083KT, com a devida averbação da presente ação em ambas as matrículas (19075KT e 19083KT) junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, a fim de resguardar os interesses dos exequentes e proteger eventuais terceiros de boa-fé, até o deslinde da Ação Probatória Autônoma nº 0903535-12.2023.8.14.0301, que versa sobre a regularidade e titularidade do referido bem imóvel.

3.
DETERMINAR
a citação dos sócios liquidantes das empresas listadas no item 4.1 do ANEXO A (ID 104716858) que foram baixadas durante a fase de execução sem a devida quitação dos credores, para que, no prazo legal, respondam sobre as circunstâncias que envolveram a baixa dessas empresas, com o objetivo de apurar a responsabilidade patrimonial até o limite dos lucros distribuídos ou a satisfação integral do crédito exequendo, o que for menor, em conformidade com a legislação aplicável. As empresas a serem consideradas para esta diligência são:

o SEVILHA INCORPORADORA (CNPJ 14.372.399/0001-46)

o SPE ESMIRNA INCORPORADORA (CNPJ 46.332.964/0001-38)

o SPE MILAO CONSTRUTORA E INCORPORADORA (CNPJ 46.378.450/0001-13)

o SPE ISTAMBUL INCORPORADORA (CNPJ 44.246.246/0001-13)

o VOLEDAM INCORPORADORA (CNPJ 39.702.008/0001-35)

o EDAM INCORPORADORA (CNPJ 39.702.005/0001-00)

o ROTERDAM INCORPORADORA (CNPJ 39.640.840/0001-54)

o DELFIT INCORPORADORA (CNPJ 38.436.993/0001-11)

o GOUDA INCORPORADORA (CNPJ 38.389.676/0001-91)

o HAIA INCORPORADORA (CNPJ 38.389.438/0001-86)

o TURIM INCORPORADORA (CNPJ 37.567.714/0001-96)

o FLORENCA INCORPORADORA (CNPJ 37.567.361/0001-24)

o MILAO INCORPORADORA (CNPJ 37.566.472/0001-16)

o NAPOLES INCORPORADORA (CNPJ 37.501.766/0001-60)

o SAN MARINO INCORPORADORA (CNPJ 36.262.551/0001-70)

o VALENCIA INCORPORADORA (CNPJ 34.516.824/0001-30)

o ALBANY INCORPORADORA (CNPJ 34.441.663/0001-63)

o BARCELONA INCORPORADORA LTDA (CNPJ 14.373.654/0001-75)

4.

5.
MANTER
o sigilo dos documentos ANEXO A (ID 104716858) e ANEXO B (ID 104716861) em relação a terceiros estranhos à lide, conforme requerido pela parte exequente e em consonância com a necessidade de proteção de dados sensíveis e de informações estratégicas para a efetividade da execução. Contudo,
AUTORIZAR
o acesso integral a tais documentos a todas as partes que integram o polo passivo da execução, incluindo os sócios e as empresas ora incluídas, garantindo-lhes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

6.

7.
REATIVAR
o curso do processo principal, que havia sido suspenso em razão da instauração do presente incidente, nos termos do artigo 134, § 4º, do CPC.

Comunique-se imediatamente ao distribuidor para as anotações devidas, nos termos do art. 134, § 1º do CPC, e para a inclusão de todos os novos integrantes do polo passivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema”.

Pois bem.

Assento, de plano, que, a despeito das

razões elencadas nos embargos de declaração (PJe Id nº 29.307.216), é hipótese de ratificação da medida liminar indeferida, a qual, evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir:

“Estabelecida tal baliza e adentrando no exame da hipótese em foco,
não vislumbro razões para justificar a antecipação dos efeitos pretendidos
. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos coligidos aos autos, que indicam, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica tanto pela Teoria Menor (art. 28, § 5º, do CDC) quanto pela Teoria Maior (art. 50 do CC), diante de indícios robustos de grupo econômico, desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa em razão do sigilo de documentos, verifica-se que o próprio decisum agravado autorizou o acesso integral dos documentos às partes incluídas no polo passivo, preservando apenas a restrição a terceiros, não se evidenciando, neste momento, prejuízo efetivo capaz de comprometer a validade do ato.

Ademais, aludidos anexos, não extrapolam os argumentos do pedido de desconsideração da personalidade jurídica ou os demais documentos, uma vez que no anexo “A” consta uma listagem das empresas e no anexo “B” um mapa mental discriminando a complexa vinculação entre as pessoas jurídicas.

No tocante ao periculum in mora, embora haja constrições determinadas, estas decorrem de execução fundada em título judicial transitado em julgado e se revestem de medidas acautelatórias necessárias à efetividade da tutela jurisdicional, não configurando, por si sós, risco irreparável ou de difícil reparação que justifique a suspensão imediata da decisão.

Por estas razões e diante da ausência dos requisitos para a concessão da tutela recursal vindicada,
INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR”.

De fato, o Juízo de origem fundamentou de forma suficiente a desconsideração da personalidade jurídica, tanto sob a ótica da Teoria Menor (art. 28, §5º, CDC), diante da relação de consumo e do obstáculo ao ressarcimento, quanto sob a Teoria Maior (art. 50, CC), em razão de indícios robustos de grupo econômico, desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Por sua vez, a alegação de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, uma vez que os documentos sigilosos (Anexos A e B) foram disponibilizados integralmente às partes do processo, mantendo-se restrição apenas em relação a terceiros, bem como que referidos anexos se resumem em uma listagem das empresas e m mapa mental discriminando a complexa vinculação entre todas as empresas.

De mais a mais, as constrições determinadas decorrem de título judicial transitado em julgado, revestindo-se de caráter acautelatório necessário à efetividade da execução, não configurando risco de dano irreparável a justificar a suspensão imediata da decisão ou mesmo sua reforma.

Do exposto e em consonância com o judicioso parecer do custos iuris,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo incólume a decisão a decisão recorrida.

Declaro prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos contra decisão liminar.

É a decisão.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela interposição de agravo interno ou oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no § 4º do art. 1.021 ou § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil, cumprindo frisar que o deferimento dos benefícios da justiça gratuita não isenta qualquer das partes do pagamento das referidas multas
”
.

Analisando as razões dos Agravos Internos, percebo que os recorrentes não trazem argumentos que autorizem um
distinguishing
da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Oportuno, nessa senda, destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a égide dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno é defesa ao Juízo ad quem. Transcrevo, para melhor entendimento, as teses fixadas pelo Tribunal da Cidadania:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.306/STJ. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DESDE QUE GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CASO CONCRETO NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU FLAGRANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. (...). 10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC: "1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas; 2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado."
(REsp n. 2.148.059/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025).

Com efeito,
n
o que concerne à desconsideração da personalidade jurídica, verifica-se que a relação jurídica subjacente possui natureza consumerista, o que autoriza a aplicação da teoria menor prevista no art. 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor, bastando que a autonomia patrimonial constitua obstáculo à satisfação do crédito, circunstância evidenciada no caso concreto.

Ademais, ainda que sob a ótica da teoria maior do art. 50 do Código Civil, estão presentes indícios suficientes de desvio de finalidade e confusão patrimonial, caracterizados pela atuação coordenada de diversas pessoas jurídicas com identidade estrutural e funcional, voltadas à blindagem patrimonial e à frustração de credores.

Os elementos constantes dos autos revelam a existência de grupo econômico de fato, evidenciado pela identidade de sócios, atuação integrada, compartilhamento de estrutura administrativa e sucessivas reorganizações societárias, o que justifica a inclusão das agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença.

No tocante às medidas constritivas, verifica-se que a penhora possui natureza acautelatória e se mostra legítima para assegurar a efetividade da execução fundada em título judicial, inexistindo ilegalidade na sua determinação.

Eventual alegação de propriedade por terceiro não pode ser deduzida pelas agravantes, devendo ser arguida pelo próprio interessado por meio de embargos de terceiro, na forma prevista no Código de Processo Civil.

Dessa forma, a decisão monocrática agravada analisou adequadamente a controvérsia e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não havendo qualquer elemento apto a justificar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que julgou
desprovido o agravo de instrumento, reconhecendo a regularidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a legitimidade das empresas incluídas, a aplicação da Teoria Menor do CDC e da Teoria Maior do CC, bem como a validade das medidas constritivas determinadas.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 19/05/2026